Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. DEPÓSITO PÚBLICO. REGRA GERAL. DIFICULDADE DE ACESSAR O VEÍCULO PARA VISTORIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo dispõe o art. 840, II, do CPC, os bens móveis penhorados serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial. Se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. E só nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente os bens poderão ser depositados em poder do executado.
2. Assim, verifica-se ordem sequencial de depósito de bem móvel, sendo a última hipótese a pretendida pela agravante, que não demonstrou a dificuldade de remover o veículo objeto de constrição, nem a concordância da parte credora, logo deve ser prestigiada a decisão que determinou sua remoção para o depósito público, para ser avaliado e leiloado, de forma a garantir a execução.
3. Segundo o artigo 80 do CPC, é considerado litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
4. A multa por litigância de má-fé será aplicada para indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Não é o que ocorre nos autos de origem e neste recurso, pois a parte executada/agravante apenas exerceu o seu direito de defesa, sem qualquer excesso reprovável, e não foi alegado pela parte agravada que tenha sofrido qualquer prejuízo que deva ser indenizado.
5. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.